Tribunal: TJES
Processo: 5010223-16.2024.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010223-16.2024.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: HILCILEIA ALVES BARCELOS FERREIRA

PARTE RE: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). AVALIAÇÃO E TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR NA APAE/AMES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RESPONSABILIDADE PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária oriunda da 1ª Vara da Infância e Juventude de Vitória, em ação de obrigação de fazer ajuizada por menor representado por sua genitora contra o Município de Vitória, na qual foi deferida tutela de urgência e, ao final, julgados procedentes os pedidos para determinar a disponibilização de avaliação e atendimento multidisciplinar na APAE/AMES, com condenação do ente público em honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Vitória tem responsabilidade de fornecer avaliação e atendimento multidisciplinar a criança diagnosticada com TEA; (ii) estabelecer se a condenação em honorários advocatícios deve ser mantida em face do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição, impõe ao Estado o dever de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde.

4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793 da repercussão geral (RE 855.178/SE), firmou entendimento de que os entes federados possuem responsabilidade solidária em matéria de saúde, devendo o magistrado direcionar a obrigação conforme a organização do SUS.

5. A avaliação e tratamento multidisciplinar para crianças com TEA configura serviço de atenção básica e média complexidade, atribuído prioritariamente ao Município, conforme Nota Técnica nº 21/2022 da SESA e a Lei nº 8.080/1990.

6. A omissão administrativa em disponibilizar a avaliação solicitada desde 2022 gerou a necessidade de ajuizamento da demanda, atraindo a aplicação do princípio da causalidade e justificando a condenação do ente municipal ao pagamento dos honorários de sucumbência.

7. O STJ, no Tema 1.313, consolidou entendimento de que, em ações de obrigação de fazer envolvendo direito à saúde, o proveito econômico é inestimável e os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, como corretamente realizado na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Sentença confirmada em reexame necessário.

Tese de julgamento
:

1. O Município possui responsabilidade primária em assegurar avaliação e tratamento multidisciplinar a criança diagnosticada com TEA, por se tratar de atendimento de média complexidade no âmbito do SUS.

2. A omissão administrativa que enseja o ajuizamento da ação atrai a condenação do ente público aos ônus de sucumbência, em observância ao princípio da causalidade.

3. Os honorários de sucumbência em demandas relativas ao direito à saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, conforme entendimento firmado no Tema 1.313/STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/1990, arts. 2º, caput e § 1º; CPC, art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 ED/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019 (Tema 793); STF, RE-AgR 1.389.714/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 03.07.2023; STJ, AgInt-Rcl 45.342/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 30.10.2023; STJ, Tema 1.313, recursos repetitivos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença em reexame necessário, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5010223-16.2024.8.08.0024

PARTES: I.B.F, menor representado por sua genitora Hilcileia Alves Barcelos E MUNICÍPIO DE VITÓRIA

REMETENTE: 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VITÓRIA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de remessa necessária em razão da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara da Infância e Juventude de Vitória, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por I.B.F., menor representado por sua genitora HILCILEIA ALVES BARCELOS FERREIRA, que julgou procedente o pedido inicial para condenar o MUNICÍPIO DE VITÓRIA a disponibilizar atendimento multidisciplinar na APAE/AMES em favor do autor.

Consta da petição inicial (ID 12043187) que o autor, menor impúbere, foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme laudo médico (ID 12043197), e possui solicitação para avaliação multidisciplinar especializado (Guia de Especialidade – ID 12043195) desde 2022, sem sucesso na via administrativa.

Postulou pela concessão dos efeitos da tutela de urgência, para determinar que o ente público viabilizasse a avaliação multidisciplinar na APAE/AMES, sob pena de multa. No mérito, pugnou pela confirmação do pedido antecipatório, bem como de tudo mais que se fizesse necessário ao tratamento do infante.

A tutela de urgência foi deferida por meio da decisão de ID 12043199, determinando-se ao ente municipal o fornecimento da avaliação pleiteada.

Regularmente citado, o Município de Vitória não apresentou contestação, conforme certificado no ID 12043218.

A parte autora, em manifestação de ID 12043217, informou o cumprimento da medida liminar, esclarecendo ainda que o menor encontrava-se realizando tratamento periódico na instituição, requerendo o julgamento antecipado do mérito.

A sentença (ID 12043222) confirmou a tutela de urgência e julgou procedente o pedido autoral, condenando o Município a disponibilizar atendimento multidisciplinar em favor do requerente na APAE, bem como ao pagamento de honorários de sucumbência.

Devidamente intimadas as partes, não houve a interposição de recurso.

Manifestação da Procuradoria de Justiça opinando pela confirmação da sentença (ID 127687150.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o autor, atualmente com 05 (cinco) anos de idade, foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), apresentando dificuldade de socialização, atraso de fala, interesses restritos, comportamentos estereotipados de início nos anos de neurodesenvolvimento.

O pedido autoral consistiu na
“viabilização da avaliação multidisciplinar na APAE/AMES para ISAC BARCELOS FERREIRA, e tudo mais o que se fizesse necessário ao tratamento do infante, seja em rede pública ou privada (...)”.

Lado outro, a sentença julgou procedente
“pedido de Obrigação de Fazer formulado por ISAC BARCELOS FERREIRA, representado por sua genitora, Sra. Hilcileia Alves Barcelos, de modo que condeno em definitivo o Município de Vitória,
a disponibilizar atendimento multidisciplinar na APAE em favor do requerente.
”

Com efeito, o direito à saúde encontra-se consubstanciado na Constituição da República, em seu art. 196, segundo o qual “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Diante deste cenário, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reverbera entendimento consagrado pelo aludido dispositivo constitucional, possuindo sólida posição pela responsabilidade solidária dos entes da Federação em disponibilizar serviços de saúde a todos que deles necessitem:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO NÃO INCORPORADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CF. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARTE FINAL. REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. INCLUSÃO DA UNIÃO NA LIDE. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. 1.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.3.2015 (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência pertinente ao tema
. 2. No julgamento dos embargos de declaração, ocorrido em 23.05.2019, no citado RE 855.178-RG, de que fui redator para o acórdão, DJe 16.04.2020, esta Corte fixou a seguinte tese: "
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 3. Necessária observância pela instância de origem da parte final do Tema 793 da repercussão geral. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, por maioria. (STF; RE-AgR 1.389.714; SC; Segunda Turma; Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Julg. 03/07/2023; DJE
17/08/2023
)
[não existe grifo no original]

“
AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STF E STJ. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. JUÍZO COMPETENTE. [...] 3
. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ estabelece que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, podendo ser demandados isolada ou conjuntamente. 4. A decisão agravada está em consonância com o entendimento do STF, ratificado no julgamento do Tema 793/STF e com o julgamento do RE 855.178 ED/SE, bem como com a jurisprudência do STJ
. 5. Conclui-se que a definição do ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. 6. No caso em análise, a decisão agravada não merece retificação, uma vez que está fundamentada de forma suficiente e em consonância com o entendimento pacífico do STJ. 7. Agravo Interno negado”. (STJ; AgInt-Rcl 45.342; Proc. 2023/0118708-0; PR; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE
30/10/2023
)
[não existe grifo no original]

Seguindo essa mesma orientação, a Lei 8.080 de 1990, que dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, prevê de forma categórica:

Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

No caso dos autos, a avaliação pleiteada enquadra-se no conceito de atenção básica e de média complexidade, cuja porta de entrada e execução prioritária compete, de fato, ao Município.

Quanto ao tratamento multidisciplinar, a Nota Técnica no 21/2022 da SESA, destaca que o atendimento, destinado aos portadores do espectro autista, está relacionado à saúde básica da população.

No tocante à sua disponibilização ao menor, pontuo que não obstante a inicial não faça clara referência, deixa subentendido o pleito, quando postula “
tudo mais o que se fizesse necessário ao tratamento do infante, seja em rede pública ou privada (...).”

Contudo, deve-se ressalvar que a procedência do pedido se refere
tão somente ao atendimento multidisciplinar ofertado pela APAE, nos exatos termos da avaliação multidisciplinar realizada por aquela entidade
, sem maiores implicações e fornecimento de outros tratamentos e medidas que não se enquadrem no dispositivo, seja em instituições públicas ou privadas.

A medida, portanto, não visa suprir um mero desconforto, mas sim prover uma necessidade indispensável para a saúde e bem-estar do paciente, aumentando sua qualidade de vida e preservando os seus direitos fundamentais, sendo mister a confirmação da sentença que impôs ao ente público o cumprimento da obrigação.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - REMESSA NECESSÁRIA -
AÇÃO COMINATÓRIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TEA (TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA) - DÉFICIT FONOLÓGICO - TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR - NECESSIDADE E URGÊNCIA - RESPONSABILIDADE PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO E SECUNDÁRIA DO ESTADO
. 1. O direito à saúde é constitucionalmente assegurado, cabendo ao Poder Público assegurá-lo. Sendo incontroversa a hipossuficiência da parte e estando comprovadas a necessidade e a urgência do tratamento multidisciplinar para criança diagnosticada com TEA (transtorno do espectro autista) e déficit fonológico, a omissão do Poder Público quanto ao fornecimento constitui lesão ao direito de acesso da criança aos serviços de saúde, em ofensa à Constituição da Republica . 2. Embora firmado entendimento atinente à responsabilidade solidária dos entes federados quanto às demandas relativas à saúde (Tema 793), o STF esclareceu que se deve direcionar a obrigação ao ente público que figura como responsável na estrutura organizacional do SUS (ED no RE 855.178). 3 . Considerando a existência de atendimento multidisciplinar especializado em Centro Especializados de Reabilitação (CER I) no Município de Muriaé para atendimento de pacientes com TEA e demais deficiências, a ele se atribui a responsabilidade primária pela obrigação, cabendo ao Estado cumpri-la de forma secundária. 4. Sentença parcialmente reformada em reexame necessário. Recurso prejudicado . (TJ-MG - Apelação Cível: 5007011-33.2022.8.13 .0439 1.0000.22.173407-2/002, Relator.: Des .(a) Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 23/04/2024, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2024)

Quanto à verba honorária, consoante demonstrado nos autos, a avaliação multidiscilplinar, apesar de solicitada em 15/12/2022, não foi disponibilizada oportunamente na via administrativa, dando ensejo ao ajuizamento da presente demanda. Ato contínuo, não sendo realizada a avaliação, restou também prejudicado o tratamento ambulatorial, iniciado somente em julho de 2024.

Assim, necessária a manutenção da condenação do ente municipal pelos ônus sucumbenciais fixados na origem, em observância ao princípio da causalidade.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.313), consolidou a tese de que, nas ações de obrigação de fazer que versem sobre o direito à saúde, o proveito econômico é, via de regra, inestimável, devendo os honorários de sucumbência serem fixados por apreciação equitativa, com base no art. 85, § 8º, do CPC, sendo condizente o importe de R$300,00 arbitrado pelo juízo de origem, considerando a duração e complexidade da demanda.

Assim, tecidas tais ponderações, em especial no que tange à limitação do comando sentencial quanto ao

atendimento multidisciplinar ofertado pela APAE, nos exatos termos da avaliação multidisciplinar realizada por aquela entidade,
CONFIRMO
a sentença em sede de reexame necessário
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)